Tribunal: TJDFT
Processo: 0741365-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECAMBIAMENTO DE PRESO. INDEFERIMENTO DE TRANSFERÊNCIA PARA OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VAGA EM SISTEMA PRISIONAL. INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA. INDEFERIMENTO DE TRABALHO EXTERNO FORA DO ESTADO. DISTÂNCIA GEOGRÁFICA INCOMPATÍVEL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução contra decisão que determinou o recambiamento definitivo de interno custodiado em outro Estado da Federação para um dos estabelecimentos prisionais do Distrito Federal, bem como indeferiu o pedido de autorização de trabalho externo.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. (i) definir se o apenado tem direito subjetivo à transferência da execução penal para unidade prisional próxima à sua residência e familiares; e (ii) estabelecer se é possível autorizar o trabalho externo em município localizado em estado diverso daquele onde será cumprida a pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei de Execução Penal (art. 86) admite o cumprimento de pena em unidade federativa diversa daquela onde proferida a sentença, mas tal faculdade depende da existência de vaga e da conveniência da administração penitenciária, não configurando direito subjetivo do apenado.
4. A jurisprudência do STJ e do TJDFT é firme no sentido de que a transferência para unidade prisional próxima à família pode ser negada por conveniência da Administração Pública, desde que haja fundamentação idônea, como a superlotação carcerária e a inexistência de permuta com outro apenado.
5. O trabalho externo pressupõe proximidade entre o local de trabalho e a unidade prisional, sendo incompatível com exercício de atividade laboral em estado diverso e/ou local distante de onde será cumprida a pena.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: LEP, arts. 86 e 103; CF/1988, art. 226; CPP, art. 589.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 793.710/AL, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5a Turma, j. 17.04.2023, DJe 19.04.2023; STJ, AgRg no HC 598.008/DF, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 5a Turma, j. 25.10.2022, DJe 04.11.2022; TJDFT, Acórdão 2043896, 0734145-98.2025.8.07.0000, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 11.09.2025, DJe 23.09.2025; TJDFT, Acórdão 2031329, 0718070-81.2025.8.07.0000, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custódio, 3a Turma Criminal, j. 06.08.2025, DJe 18.08.2025; TJDFT, Acórdão 1992117, 0706305-16.2025.8.07.0000, Rel. Des. Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, j. 24.04.2025, DJe 05.05.2025.